Tribunal: TJDFT
Processo: 0714683-88.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Roubo circunstanciado: emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Provas. Palavra da vítima. Causa de aumento. Apreensão e perícia da arma. Conduta social.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se coerente e harmônica com as demais provas, como o reconhecimento feito em juízo, declarações de testemunhas e a prisão em flagrante do acusado na posse do veículo subtraído, minutos após o crime.
2 – A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações da vítima, demonstram que houve o emprego de arma de fogo.
3 - A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social.
4 – Apelação não provida.